Tribunal: TJBA
Processo: 8007723-67.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007723-67.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): LUCAS SANTIAGO DE MELO E AGUIAR APELADO: PAULO DE TARSO SOUSA E SILVA Advogado(s):JOAO CESAR SOUSA E SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORA EM CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR DE USUFRUIR DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por incorporadora imobiliária contra sentença que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por consumidor em razão de falha na prestação de serviço em contrato de multipropriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão de natureza consumerista, em prejuízo do foro do domicílio do consumidor; e (ii) saber se o inadimplemento contratual, no contexto dos autos, configura dano moral indenizável e se o valor da condenação se mostra adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é regida pelo CDC, por envolver pessoa física que adquire fração de imóvel para uso próprio, figurando como destinatário final do serviço prestado por fornecedora profissional do ramo imobiliário. 4. A cláusula de eleição de foro está inserida em contrato de adesão, sem prova de negociação, e impõe ônus excessivo ao consumidor, hipótese em que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC), como forma de garantir o acesso à Justiça. 5. A ré descumpriu deveres básicos de informação, não prestando esclarecimentos adequados sobre a entrega do empreendimento e a situação financeira do contrato, o que inviabilizou a fruição do bem e culminou na rescisão contratual. 6. A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando frustração de expectativa legítima com repercussão relevante na esfera existencial do consumidor, restando caracterizado o dano moral. 7. O valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e função pedagógica da indenização, de modo que descabe o pleito de redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007723-67.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e como apelada PAULO DE TARSO SOUSA E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.